Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-18.2020.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo a se obter a isenção do IPVA, incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão de a pessoa proprietária ser portadora de deficiência - possibilidade – acervo fático-probatório dos autos que comprova ter sido o veículo adquirido

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo a se obter a isenção do IPVA, incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão de a pessoa proprietária ser portadora de deficiência - possibilidade – acervo fático-probatório dos autos que comprova ter sido o veículo adquirido para ser utilizado por pessoa com deficiência, ainda que sob a direção/condução de terceiro - preenchimento dos requisitos elencados no art. 13, inciso III da Lei Estadual no 13.296/2008 (com a redação atribuída pela LE no 16.498/2017) cc. art. 4o, inciso I, do Decreto no 59.953/2013 (com a redação atribuída pelo art. 1o, do Decreto Estadual no 62.874/2017) – interpretação harmônica entre a legislação paulista e os arts. 5o, caput, 23, inciso II, e 203, inciso IV, da Constituição Federal – evolução legislativa que prestigia os preceitos constitucionais no sentido de assegurar a proteção especial às pessoas deficientes - precedentes - a isenção reconhecida pelo Fisco possui efeito declaratório e retroage à data da aquisição do veículo - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública desprovidos.